Tribunal: TJMT
Processo: 1006185-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006185-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI - CPF: 089.672.508-19 (ADVOGADO), TAPAIUNA AGROPECUARIA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.418.213/0001-51 (AGRAVANTE), VINICIUS DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 044.516.421-24 (AGRAVADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA FILHO - CPF: 050.973.301-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO – AGRAVO SUBMETIDO A JULGAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO – RECURSO PREJUDICADO.

A perda do objeto de um recurso acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

No caso, a decisão agravada estava amparada em necessidade de suspensão da ação até o julgamento de outro recurso, que restou submetido a julgamento, portanto, prejudicado o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
TAPAIÚNA AGROPEC. COM. LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural e Despejo c/c Ação de Cobrança c/c Reintegração de Posse e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1000363-64.2021.8.11.0094 - Vara Única da Comarca de Tabaporã movida contra
VINÍCIUS DE SOUZA GUIMARÃES
que deferiu a concessão do efeito suspensivo e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 45 dias ou até que sobrevenha decisão do agravado de instrumento nº 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos nº 1000360-12.2021.8.11.0094.

Explica que aos 12/12/2.023, foi decretado o despejo, continuando o feito para decidir o pedido condenatório ao pagamento do saldo devido, razão pela qual a decisão também abriu vista para as partes especificarem as provas a produzir. Não houve recurso contra a decisão que decretou o despejo.

Assevera que apenas o réu Hércules Borges Guimarães, nos autos de processo conexo, interpôs agravo de instrumento, estando, contra os demais preclusa a decisão. No recurso mencionado foi concedido efeito suspensivo, tão-somente quanto às questões envolvendo a saúde do seu rebanho.

No presente caso, o réu deixou escoar o prazo para interposição de recurso cabível contra decisão que decretou o despejo da área que lhe foi arrendada, o que fez daquela decisão questão preclusa; contudo, na tentativa de tumultuar o processo, peticionou no processo pleiteando pela suspensão também do seu processo, até o julgamento do agravo de instrumento, manejo no outro processo, por Hercules Borges de Guimarães. O magistrado deferiu o efeito suspensivo até que sobrevenha decisão quanto ao Agravo de Instrumento n. 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos nº 1000360-12.2021.8.11.0094.

Todavia, afirma que não foi decretada a suspensão do processo como um todo; que o arrendatário é devedor confesso e que a decisão agravada extrapolou os limites do que foi decidido.

Sob outro aspecto, quanto a conexão aduz que tratam-se de áreas distintas, arrendadas a pessoas distintas, por força de contratos de locação totalmente distintos, não há identidade de objeto nem de causa de pedir, seja próxima ou remota; ou seja, cada contrato, cada inadimplemento e cada área arrendada são fatos totalmente distintos e independentes.

No tópico relativo à urgência, argumenta que o réu deixou de pagar os locativos há quase três anos, quando deixou de quitar pontualmente a parcela que venceu em 01/05/2021; fez depósitos insuficientes nos autos, ao início do feito, mas nada pagou na sequência, de modo que venceram três parcelas semestrais.

Ao final conclui:

“a) o réu, de modo incontroverso, não paga os locativos, por inteiro, há pelo menos três semestralidades, isso sem considerar que os valores pagos antes disso foram insuficientes para quitar as primeiras parcelas vencidas e não pagas; b) decretado o despejo em primeiro grau, o réu agravado não recorreu tempestivamente, tornando a decisão preclusa; c) a reunião com a outra ação, em que o despejo foi provisoriamente suspenso até outra determinação, não é bastante para estender a suspensão para este processo, especialmente em razão da preclusão acima referida, mas também porque não há nenhuma relação de prejudicialidade, a impedir que cada um dos três despejos por falta de pagamento sejam julgados e cumpridos independentemente, pelos seus próprios fundamentos; d) tão pouco a r. Decisão superior, deste E. Tribunal, proferida em recurso extraído de outro processo, comporta estender os seus efeitos para este processo, dado que os seus motivos são eminentemente exclusivos e pessoais, vinculados a fatos relacionados somente àquele outro réu e seus próprios bovinos; e) não bastassem os quase três anos decorridos, sem que réu pagasse o aluguel corretamente, o imóvel está sendo deteriorado, e o pasto, destruído, tudo por falta de manutenção adequada pelo arrendatário-réu, o que aumenta diariamente os prejuízos que esta arrendante, ora agravante, está a sofrer; f) por fim, em não sendo acolhidos nenhum destes fundamentos, não há motivo para suspender totalmente o curso do feito em primeiro grau, que ainda aguarda a prolação de sentença final, para confirmar o despejo proferido em tutela antecipada e também para condenar o réu ao pagamento dos valores devidos.”

E requer: “seja imediatamente concedido efeito ativo a este recurso, para determinar o despejo do imóvel arrendado ao réu-agravado, ou, no mínimo, o normal prosseguimento do feito até prolação de sentença, e que, ao final, o presente recurso conhecido e provido, para o fim de reformar integralmente a r. Decisão agravada, para os fins acima requeridos, como medida de inteira justiça”.

Foi deferida a liminar, determinando o cumprimento do despejo em relação ao agravado Vinícius de Souza Guimarães e esclarecido que “o efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento n. 1002015-05.2024.8.11.0000, não obsta o regular andamento dos feitos, pois, atinge somente a decisão agravada.”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 1006185-20.2024.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de instrumento movido por
TAPAIÚNA AGROPEC. COM. LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural e Despejo c/c Ação de Cobrança c/c Reintegração de Posse e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1000363-64.2021.8.11.0094 - Vara Única da Comarca de Tabaporã movida contra
VINÍCIUS DE SOUZA GUIMARÃES
que deferiu a concessão do efeito suspensivo e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 45 dias ou até que sobrevenha decisão do agravado de instrumento nº 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos nº 1000360-12.2021.8.11.0094.

Pois bem, a decisão agravada é a seguinte:

“VISTOS.

Trata-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento rural e despejo c/c ação de cobrança c/c reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizadas por TAPAIÚNA AGROPECUÁRIA COMERCIAL LTDA em face de VINICIUS DE SOUZA GUIMARAES, na qual foi decretado o despejo do requerido de forma voluntária.

Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, o requerido peticionou nos autos requerendo a suspensão do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos nº 1000360-12.2021.8.11.0094 conexo com o presente feito.

Instada a se manifestar, a parte autora pugna pelo indeferimento do pedido da requerida com consequente expedição de ordem de despejo.

É o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre destacar que nos autos nº 1000360-12.2021.8.11.0094, foi proferida a decisão reconhecendo a conexão entre os processos nº 1000360-12.2021.8.11.0094, 1000363-64.2021.8.11.0094 e 1000362 79.2021.8.11.0094, todos trâmite neste juízo, com fito de estancar a possibilidade de decisões conflitantes.

Após pesquisa no sistema Pje verifico que nos autos nº 1000360-12.2021.8.11.0094 a parte requerida agravou da decisão que decretou o despejo, conseguindo em sede liminar o efeito suspensivo da referida decisão, “condicionando ao agravante, a juntada, em 10 dias úteis de relatório veterinário informando o prazo que necessita para o transporte em segurança dos animais, sob pena de revogação do efeito”. (sic).

Não obstante àquela parte ter conseguido o efeito suspensivo, é certo que no presente feito, o requerido não agravou da decisão que decretou o seu despejo, incorrendo em preclusão.

Logo, não há no presente processo nenhuma decisão vinda de órgão superior determinando a suspensão do feito. Assim, não há se falar em extensão do efeito suspensivo do agravo de instrumento.

Todavia, há que se considerar as particulares circunstâncias do caso; não se pode descurar da decisão proferida em processo conexo a este que ainda depende do julgamento definitivo.

Assim, de forma excepcional, com base no poder geral de cautela e de forma proporcional, entendo que o prosseguimento da ação pode trazer risco de dano à parte.

Ademais entendo que a suspensão do processo é necessária para evitar tumulto processual com a prolação de decisões potencialmente conflitantes, prejudicando a marcha processual dos processos cuja conexão já foi reconhecida por este juízo.

Diante de tais fundamentos, DEFIRO o pedido de Id 140762482, e DETERMINO a suspensão do processo por 45 (quarenta e cinco) dias com base no art. 313, V, “a”, do CPC, ou até que sobrevenha decisão quanto ao Agravo de Instrumento nº 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos nº 1000360-12.2021.8.11.0094.

Transcorrido o prazo tornem conclusos para deliberação.”.

Tendo em vista que o RAI n. 1002015-05.2024.8.11.0000 foi submetido a julgamento, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO,
pela perda superveniente do objeto do presente recurso, em face do julgamento n. 1002015-05.2024.8.11.0000, a que se amparava a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024